Tribunal: STF
Processo: ARE 1454250
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pela defesa de DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE o qual negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática pela qual dei provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo ora Embargante para reconhecer a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação penal que verse sobre desvio de verba do Sistema Único de Saúde e determinar que ambas as condutas imputadas ao recorrente sejam julgadas pela Justiça Federal. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 170):



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento desta SUPREMA CORTE é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2017). 



    2. Quanto à alegada nulidade da decisão de recebimento da denúncia, esta CORTE entende que, em razão da teoria do juízo aparente, podem ser considerados válidos os atos praticados por juízo incompetente. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 175).



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 250), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido diverge de decisão da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, proferida nos autos do RE 1.318.172 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/4/2022, no qual se decidiu que “é inaplicável a teoria do juízo aparente quando era de prévio conhecimento da autoridade judicial que os fatos investigados envolviam verbas da União” (Doc. 180, fl. 2).



    Afirma que no presente caso, “o próprio Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB, ao receber a denúncia, reconheceu expressamente a existência de verbas federais envolvidas no caso, sem, no entanto, declinar da sua própria competência para julgar o feito” (Doc. 180, fl. 2).



    Argumenta que “desde o nascedouro da ação penal na origem, já era de prévio conhecimento da autoridade judicial a existência de verbas aptas a justificar o deslocamento do feito para a justiça federal” (Doc. 180, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Quanto ao precedente paradigma apresentado pelo recorrente, em nada se assemelha com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 



    No presente caso, conforme já pontuado, a incompetência do juízo prolator da decisão não era manifesta à época, razão pela qual se aplicou a teoria da aparência. 



    Assim, não havendo similitude entre o presente caso e o acórdão da Segunda Turma desta CORTE citados pela defesa, inviável o conhecimento dos Embargos de Divergência.



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente